Tribunal: TJES
Processo: 5016648-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016648-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LR LOCACOES COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONSIGNAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. INVIABILIDADE. NEGATIVAÇÃO. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui mero referencial, não podendo ser adotada como limite absoluto para aferição da abusividade dos juros pactuados, cabendo ao julgador a análise das peculiaridades do caso concreto.

2. A simples elevação da taxa contratada em relação à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

3. A consignação em pagamento somente se justifica nas hipóteses do art. 335 do Código Civil, o que não se verifica quando inexiste recusa do credor em receber o pagamento ou dúvida sobre o montante devido.

4. A negativação do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui medida legítima quando configurada a inadimplência, não podendo ser afastada pela mera propositura de ação revisional.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5016648-34.2024.8.08.0000

Agravante:

LR Locações Comércio de Máquinas e Serviços Ltda.

Agravado:

Banco Daycoval S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LR Locações Comércio de Máquinas e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velhanos autos da a ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento ajuizada em desfavor do Banco Daycoval S/A, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada.

A agravante alega, em síntese, que: (a) a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 103294-3 é abusiva, pois supera significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (21,68% ao ano); (b) a decisão agravada, ao não autorizar o depósito do valor incontroverso, impõe-lhe grave risco, na medida em que poderá ter seu nome negativado nos cadastros restritivos de crédito, comprometendo suas atividades empresariais; e (c) a decisão deve ser reformada para autorizar a realização do depósito judicial no valor incontroverso de R$ 1.991,59 (mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos) e determinar que o agravado se abstenha de inscrever ou manter seu nome nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

Decisão liminar proferida no id. 11441148, indeferindo o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas no id. 10832703.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões ́

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se a verificar se a taxa de juros pactuada no contrato é abusiva, se a consignação de valores incontroversos é cabível e se a negativação do nome da agravante pode ser impedida.

Inicialmente, quanto à alegação de abusividade da taxa de juros, verifica-se que a média de mercado informada pelo Banco Central não pode ser adotada como limite absoluto, eis que
“A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil (Bacen), constitui valioso referencial, mas cabe ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se a taxa contratada é ou não abusiva”
(AgInt no AREsp n. 2.591.267/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

A simples elevação do percentual contratado em relação à média não configura abusividade, sendo necessário demonstrar de forma cabal onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, conforme a jurisprudência do STJ:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade seja cabalmente demonstrada, considerando as peculiaridades do caso concreto.” (AgInt no AREsp n. 2.741.804/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

A taxa aplicada (21,68% ao ano) decorre de contrato regularmente firmado, e a agravante não comprovou que as condições pactuadas lhe impuseram ônus desproporcional ou que houve falha na prestação das informações pelo banco, limitando-se a argumentar que o percentual contratado está acima da média do Bacen.

Em relação ao pedido de depósito judicial do valor incontroverso, observa-se que a consignação em pagamento somente se justifica quando há recusa do credor em receber o pagamento, dúvida sobre o montante devido ou impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma pactuada (art. 335 do CC), o que não se verifica na hipótese.

A agravante, no caso concreto, pretende alterar unilateralmente as condições de pagamento do contrato sem prova robusta da abusividade do índice, o que não se admite.

Sobre a negativação do nome da agravante, verifica-se que a inscrição em cadastros restritivos decorre da inadimplência, sendo medida legítima do credor para resguardar seus interesses. Não há qualquer ilegalidade na adoção dessa providência, pois o débito não foi afastado e a mora permanece configurada, não podendo o devedor impedir a anotação de seu nome mediante simples ajuizamento de ação revisional.

Nesse viés, não se demonstrando a abusividade dos juros, inexistindo amparo legal para a consignação do valor incontroverso e sendo legítima a negativação, conclui-se pela inexistência de elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.